Tribunal: TJSP
Processo: 2329590-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Deferimento da liminar para suspender os efeitos da consolidação da propriedade – Necessidade ante as peculiaridades da controvérsia – Justiça gratuita – Deferimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.